Tribunal: STF
Processo: ARE 1348752
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (eDOC 11, p. 7):



    “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 14/96. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. FUNÇÃO SUPLETIVA. VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. FIXAÇÃO. LEI Nº 9.424/96. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR- UTILIDADE - DO MPF AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM VERBAS DECORRENTES DA CONDENAÇÃO DA UNIÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DAS VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB ANTE A VINCULAÇÃO DAS VERBAS ÀS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO . IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO ESPECÍFICA DA VERBA DO PRECATÓRIO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM EFETIVO EXERCÍCIO NO MUNICÍPIO. APELAÇÃO DO MPF PROVIDA. APELAÇÃO DO SINDICATO NÃO PROVIDA.”



    No recurso extraordinário interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas, com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos artigos 3º, III, 6º, caput e 206, V, da Constituição Federal e art. 60, XII, do ADCT. 



    Nas razões recursais discorre acerca da vinculação das verbas oriundas dos precatórios do FUNDEF, buscando demonstrar a necessidade e legalidade da transferência de percentual do valor do precatório aos professores substituídos sob a forma de abono em parcela única.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao extraordinário em virtude da ausência de ofensa ao texto constitucional (eDOC 19).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.



    Em relação ao pleito do Sindicato, o acórdão recorrido assim se manifestou (eDOC 11, p. 5):



    “Com relação ao pedido do sindicato, no sentido de se determinar que 60% (sessenta por cento) do valor oriundo do precatório mencionado nos autos sejam aplicados na remuneração dos profissionais da educação em efetivo exercício no Município de Minador do Negrão/AL, deve ser rejeitado. 



    No caso em análise, o sindicato não alegou ou provou em que medida o valor a menor repassado ao município do FUNDEF, à época, atingiu a remuneração dos professores da rede municipal. Não se tem notícia de inadimplemento por parte do município da contraprestação ao trabalho dos servidores. Almeja o ente sindical, na verdade, a utilização dos valores atrasados (do precatório) como incremento remuneratório, sem qualquer fundamento legal, apenas porque o ente público receberá diferenças não repassadas. 



    Ademais, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na destinação de tal verba. As verbas municipais, incluindo assim os créditos relativos ao Fundo de Educação, deverão ser administrados pelo município, devendo ser utilizadas adequadamente, na área da educação, sob pena de responsabilização dos gestores por improbidade administrativa e/ou crime de responsabilidade.” 



    Nesse sentido, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz do conjunto fático probatório, incidindo o óbice da Súmula 279 do STF ao caso, visto que para dissentir do que assentado pelo acórdão a quo seria necessário o reexame das provas dos autos. Ademais, a alegada ofensa constitucional, se houvesse, se daria de forma oblíqua ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente